Tribunal: TJES
Processo: 5004019-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004019-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THALES BARBOSA RODRIGUES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004019-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: THALES BARBOSA RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão de ID 1462667, por meio da qual a MM Juíza de Direito indeferiu o provimento liminar pleiteado no âmbito da “Ação de Procedimento Comum” ajuizada por Thales Barbosa Rodrigues em desfavor do Município de Vitória.

Em suas razões recursais (ID 1462661) o Agravante pugna pela reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:

(i)
que prestou concurso público para o cargo de médico-veterinário do Município de Vitória, regido pelo Edital nº 002/2019, o qual previu 01 (uma) vaga para o cargo e cadastro de reserva;

(ii)
que participou do certame na condição de cotista (cotas raciais), tendo sido classificado em 1º lugar entre os cotistas e em 5º lugar na classificação da ampla concorrência;

(iii)
que “a praxe em concursos para a convocação de candidatos classificados nas costas raciais é destinando, a cada 3 (três) convocações, a terceira vaga do certame ao cotista”;

(iv)
que em 07/12/2020 o primeiro classificado da ampla concorrência foi nomeado, tendo sido exonerado em 08/03/2021;

(v)
que a referida vacância gera o dever da Administração de convocar o próximo candidato para regular preenchimento da vaga ofertada no edital, sendo este o 2º colocado na classificação da ampla concorrência;

(vi)
que, entretanto, além da vacância ocorrida, verificou que o Sr. Romeu Luiz Podesta Junior ocupa dois cargos de médico-veterinário de 20 horas semanais cada, sob regime precário, através de designação temporária; e

(vii)
que a referida contratação em regime precário atesta a inequívoca necessidade da Administração Pública.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi indeferido no âmbito da Decisão de ID 1514305, tendo sido interposto Agravo Interno contra a referida decisão (ID 1560080).

Contrarrazões (ID 1763098) pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 28 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004019-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: THALES BARBOSA RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão de ID 1462667, por meio da qual a MM Juíza de Primeir Grau
indeferiu
o provimento liminar pleiteado no âmbito da “
Ação de Procedimento Comum”
ajuizada por Thales Barbosa Rodrigues em desfavor do Município de Vitória.

Em suas razões recursais (ID 1462661) o Agravante pugna pela reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:

(i)
que prestou concurso público para o cargo de médico-veterinário do Município de Vitória, regido pelo Edital nº 002/2019, o qual previu 01 (uma) vaga para o cargo e cadastro de reserva;

(ii)
que participou do certame na condição de cotista (cotas raciais), tendo sido classificado em 1º lugar entre os cotistas e em 5º lugar na classificação da ampla concorrência;

(iii)
que “a praxe em concursos para a convocação de candidatos classificados nas costas raciais é destinando, a cada 3 (três) convocações, a terceira vaga do certame ao cotista”;

(iv)
que em 07/12/2020 o primeiro classificado da ampla concorrência foi nomeado, tendo sido exonerado em 08/03/2021;

(v)
que a referida vacância gera o dever da Administração de convocar o próximo candidato para regular preenchimento da vaga ofertada no edital, sendo este o 2º colocado na classificação da ampla concorrência;

(vi)
que, entretanto, além da vacância ocorrida, verificou que o Sr. Romeu Luiz Podesta Junior ocupa dois cargos de médico-veterinário de 20 horas semanais cada, sob regime precário, através de designação temporária; e

(vii)
que a referida contratação em regime precário atesta a inequívoca necessidade da Administração Pública.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi indeferido no âmbito da Decisão de ID 1514305, tendo sido interposto Agravo Interno contra a referida decisão (ID 1560080).

Em suas contrarrazões (ID 1763098) o Município de Vitória requer, preliminarmente:
(i)
a

revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, deferido na instância primeva, com a consequente intimação do Agravante para recolhimento do preparo; e
(ii)
o não conhecimento do recurso, em razão da inobservância da regra insculpida no artigo 1.018, § 2º do CPC.

Inicialmente, em relação ao pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, trata-se de pretensão recursal que deveria ser aviada através de recurso próprio, e não em sede de contrarrazões.

Conforme cediço, no âmbito das contrarrazões, é lícito à parte agravada apenas alegar alguma preliminar de não conhecimento do recurso e/ou defender a manutenção da decisão recorrida. Se pretende, ela própria, requerer a modificação da decisão impugnada, deve interpor tempestivamente o recurso cabível.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

No que tange à alegação de não observância do disposto no artigo 1.018, 2º do Código de Processo Civil
1
, entendo que também deve ser rejeitada esta preliminar.

Isto porque, conforme preceitua o §3º do mesmo dispositivo legal, “
O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento
”.

Desta forma, é dever do Agravado arguir o descumprimento do disposto no artigo 1.018, § 2º do CPC e comprová-lo. Neste sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, apesar de o agravado ter arguido o descumprimento do art. 1.018, do CPC, não trouxe prova neste sentido. Sendo assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169004252, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.018, § 2º DO CPC/15 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES REJEIÇÃO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MULTA POR DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DECISÃO QUE JULGOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO RECORRIDA PRECLUSÃO RECURSO DESPROVIDO.
1. O descumprimento da exigência de que trata o § 2º do artigo 1.018, do CPC/15, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Inteligência do § 3º do artigo 1.018, do CPC/15. Ausência de comprovação. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000089, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

No presente caso, apesar de alegar o referido descumprimento da normal legal, o Agravado não juntou aos autos nenhuma prova neste sentido. Face o exposto, rejeito a preliminar arguida.

Dito isso, passo à análise do mérito recursal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, no âmbito do RE nº 837311/PI, submetido à sistemática da Repercussão Geral, que, salvo nos casos em que demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui
mera expectativa de direito
, não havendo que se falar em direito subjetivo à sua nomeação.

Além disso, ainda sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça também possui entendimento assente no sentido de que a contratação de servidores em caráter temporário [durante o prazo de validade do certame] não implica em preterição do candidato aprovado fora do número de vagas para cargo efetivo, já que, em regra, presume-se que a aludida contratação deu-se por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art.37, IX, da Constituição Federal.

Neste sentido, trago à colação os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTÊNCIA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO AJUIZADA POR OUTRA CANDIDATA JUÍZO PROFERIDO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A simples existência de contratação de servidores temporários não pode ser reputada automaticamente ilegal, não sendo suficiente para convolar em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa que decorre da aprovação para o cadastro de reserva. 2. A mera designação de profissionais em caráter temporário não demonstra, por si só, que a contratação destes visa preencher aquelas vagas destinadas aos servidores efetivos.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052189000236, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DURANTE PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO PARA CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO
. I- O Supremo Tribunal Federal no RE 837311, submetido à sistemática da Repercussão Geral, Tema 784, firmou o entendimento de que, salvo nos casos em que demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, não tem direito automático à nomeação.
II- A Administração Pública detém discricionariedade para decidir pela nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, devendo se ater aos preceitos constitucionais e podendo levar em conta a situação orçamentária do Ente Púbico. III- O preenchimento dos cargos efetivos, criados por lei (CF/88, art. 37, II), em disputa no concurso público no qual a agravada está aprovada fora das vagas previstas no Edital nº 01/2015, não se equivalem àqueles em disputa no processo seletivo instaurado com fundamento no Edital nº 01/2017, para preencher, de maneira temporária e excepcional, na forma do art. 37, IX da CF/88, as necessidades do ente político municipal. IV- A nomeação de servidores temporários dentro do prazo de validade do concurso não tem o condão, por si só, de comprovar o surgimento de novas vagas para o cargo efetivo, ato que depende de lei específica, cuja implementação acarreta despesas permanentes para a Administração Pública.
V- Não há que se falar na impossibilidade de realização de processo seletivo e, até mesmo, na contratação de servidores em caráter temporário, concomitante à existência de concurso público para cargo efetivo em andamento, por se caracterizarem institutos distintos, cujas particularidades visam atender a objetivos diversos na gestão da Administração Pública.
VI- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052189000129, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO EFETIVO DE CARGOS DE SERVENTES. SUPERVENIENTE DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO PRECÁRIO DE MESMOS CARGOS DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO VERIFICADO NOS AUTOS. INTENÇÃO MANIFESTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO PARA CARGOS DE SERVENTES EM RAZÃO DE VAGAS ORIUNDAS DA AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O GOZO DE LICENÇAS PREVISTAS EM LEI COM O POSTERIOR RETORNO A SEUS CARGOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ILICITUDE DAS CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
III. É firme a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal ao reconhecer o direito líquido e certo à nomeação daqueles candidatos que alcançaram aprovação em Concurso Público dentro do número de vagas previstas no Instrumento Convocatório, sendo certo, por outro lado, em se tratando de candidato aprovado fora do número de vagas, a orientação dos Tribunais Pátrios perfilha no sentido de exigir configuração da sua preterição, da manifesta necessidade de pessoal por iniciativa da Administração Pública e, ainda, da existência de cargo público vago. IV. A mera contratação temporária de terceiros pelo Ente Público, ainda que no prazo de validade do certame, não enseja, por si só, o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas do Edital, já que, em regra, presume-se que a aludida contratação deu-se por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com amparo no permissivo do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República.
V. Na hipótese, os autos evidenciaram que, a despeito do Concurso Público deflagrado pelo Edital nº 001/2015, para provimento de cargos públicos efetivos de Servente encontrar-se, à época, vigente quando da oferta precária dos mesmos cargos por ocasião do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 005/2017), o Município Recorrente manifestou, expressamente, a intenção de prover, precariamente, vagas decorrentes da ausência temporária de Servidores efetivos para o gozo de licenças previstas em Lei que, inclusive, retornarão aos seus cargos, depois de ultimado o período regular de afastamento, com a cessação da designação temporária, não sendo, assim, o caso de provimento ilegal de cargos efetivos sob a justificativa de contratação precária. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052189000178, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO LIMITE DE VAGAS. Surgimento de novas vagas. não Comprovado. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS durante o prazo de validade do certame. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO 1- De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, enquanto o candidato aprovado dentro do número de vagas do concurso público possui direito subjetivo à nomeação, o mesmo não acontece com o aprovado fora do número de vagas, o qual ostenta, em regra, mera expectativa de direito, a qual, excepcionalmente, poderá se convolar em direito subjetivo quando houver demonstração: a) do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público; e b) da existência de interesse da Administração Pública em preencher essas vagas.
2- As informações colacionadas pelo Município de Itarana dão conta de que as duas vagas ofertadas no certame já se encontram preenchidas e, de acordo com certidão juntada aos autos, não há cargo vago de assistente social a ser preenchido. 3- Verifica-se, pelos contratos administrativos colacionados pela Apelante, que sua contratação pelo regime especial temporário não visou o preenchimento de cargo efetivo, mas sim, o atendimento de programas específicos, tanto que seu vencimento-base foi pago com recursos do Programa Bolsa Família e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 4- Conforme jurisprudência reiterada do Pleno deste Egrégio Tribunal, a contratação de servidores para ocupar cargo por designação temporária, por si só, não gera direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, devendo, para tanto, restar comprovado que tais contratações tenham como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 027160007152, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

No caso em apreço, a partir da análise do caderno processual, verifico que o Edital nº 002/2019, convocatório do certame no qual o Agravado foi aprovado, previu tão somente
uma vaga
para o cargo de médico-veterinário (ID 1462669).

Ademais, de acordo com o ato homologatório do referido concurso (fls. ID 1462668 – página 70 e ID 1462675 – página 228), o recorrente foi aprovado em 6º lugar na ampla concorrência e em 1º lugar entre os cotistas.

Logo, na esteira da jurisprudência acima colacionada, em relação à sua nomeação, o candidato possui
mera expectativa de direito
, a qual somente se tornará direito subjetivo caso:
(i
)
houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF), ou
(ii)
surjam novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração (RE nº 837311/PI).

No que tange à contratação de servidor com vínculo temporário para o exercício da mesma função para a qual o Agravado foi aprovado, nos termos da jurisprudência destacada, tal fato, por si só, não implica em preterição deste, tampouco gera direito subjetivo do mesmo à nomeação.

Feitas tais considerações, concluo que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para reformar a decisão impugnada.

Face o exposto:
(i)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos acima destacados e
(ii)
NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, eis que prejudicado seu julgamento.

É como voto.

1
Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRELIMINARES REJEITADAS.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
No âmbito das contrarrazões, é lícito à parte agravada apenas alegar alguma preliminar de não conhecimento do recurso e/ou defender a manutenção da decisão recorrida. Se pretende, ela própria, requerer a modificação da decisão impugnada, deve interpor tempestivamente o recurso cabível.
2
.
É dever do Agravado arguir o descumprimento do disposto no artigo 1.018, § 3º do CPC e comprová-lo. No presente caso, apesar de alegar o referido descumprimento da normal legal, o Agravado não juntou aos autos nenhuma prova neste sentido. Preliminar rejeitada.
3.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, no âmbito do RE nº 837311/PI, submetido à sistemática da Repercussão Geral, que, salvo nos casos em que demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, não havendo que se falar em direito subjetivo à sua nomeação.
4.
Ainda sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça também possui entendimento assente no sentido de que a contratação de servidores em caráter temporário [durante o prazo de validade do certame] não implica em preterição do candidato aprovado fora do número de vagas para cargo efetivo, já que, em regra, presume-se que a aludida contratação deu-se por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal. Precedentes.
5.
Recurso conhecido e desprovido.
6.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.